Tribunal: STJ
Processo: 1001392-89.2020.8.26.0443
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949941 - SP (2025/0194190-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: DIEGO KALEF FERREIRA DE CAMPOS
ADVOGADO
: WALTER JOSÉ TARDELLI - SP103116
AGRAVADO
: WILLIAN DE OLIVEIRA FRANCISCO
ADVOGADOS
: ALFREDO PEDRO DO NASCIMENTO - SP146039
DIOGO SANTOS NASCIMENTO - SP318251
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. USUCAPIÃO. POSSE JUSTA E DE BOA-FÉ.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial por ausência de demonstração de
ofensa a dispositivos de lei federal (arts. 1.200, 1.201, 1.238 e
1.242 do CC), incidência do óbice da Súmula 7 do STJ e
deficiência na fundamentação quanto ao dissídio jurisprudencial,
nos termos da Súmula 284 do STF. A parte agravante sustenta
que detém posse justa, contínua e de boa-fé, com justo título, e
que preenche os requisitos para aquisição da propriedade por
usucapião.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso
especial preenche os requisitos de admissibilidade quanto à
alegada violação dos arts. 1.200, 1.201, 1.238 e 1.242 do CC; (ii)
examinar se a pretensão da parte recorrente demanda reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, vedado pela Súmula 7 do
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia sobre a caracterização da posse como justa,
contínua, com justo título e de boa-fé exige reexame de provas
constantes nos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ,
conforme jurisprudência reiterada da Corte.
4. O acórdão recorrido fundamenta a improcedência da pretensão
usucapienda na ausência de comprovação da posse efetiva
anterior ao esbulho, com base em análise de provas documentais,
orais e periciais, o que afasta a alegação de violação direta à
norma federal.
Documento eletrônico VDA51602945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:56:20
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 7e12bb59-e9c5-4ce2-b50f-0ea3624aeb27

5. A ausência de cotejo analítico entre os acórdãos confrontados
impossibilita o conhecimento do recurso especial pela alínea "c",
restando não configurado o dissídio jurisprudencial, conforme
exigência do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
14/10/2025
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51602945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:56:20
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 7e12bb59-e9c5-4ce2-b50f-0ea3624aeb27

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949941 - SP (2025/0194190-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: DIEGO KALEF FERREIRA DE CAMPOS
ADVOGADO
: WALTER JOSÉ TARDELLI - SP103116
AGRAVADO
: WILLIAN DE OLIVEIRA FRANCISCO
ADVOGADOS
: ALFREDO PEDRO DO NASCIMENTO - SP146039
DIOGO SANTOS NASCIMENTO - SP318251
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. USUCAPIÃO. POSSE JUSTA E DE BOA-FÉ.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial por ausência de demonstração de
ofensa a dispositivos de lei federal (arts. 1.200, 1.201, 1.238 e
1.242 do CC), incidência do óbice da Súmula 7 do STJ e
deficiência na fundamentação quanto ao dissídio jurisprudencial,
nos termos da Súmula 284 do STF. A parte agravante sustenta
que detém posse justa, contínua e de boa-fé, com justo título, e
que preenche os requisitos para aquisição da propriedade por
usucapião.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso
especial preenche os requisitos de admissibilidade quanto à
alegada violação dos arts. 1.200, 1.201, 1.238 e 1.242 do CC;
(ii) examinar se a pretensão da parte recorrente demanda
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado pela
Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia sobre a caracterização da posse como justa,
contínua, com justo título e de boa-fé exige reexame de provas
constantes nos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ,
conforme jurisprudência reiterada da Corte.
4. O acórdão recorrido fundamenta a improcedência da
pretensão usucapienda na ausência de comprovação da posse
efetiva anterior ao esbulho, com base em análise de provas
documentais, orais e periciais, o que afasta a alegação de
violação direta à norma federal.
Documento eletrônico VDA51370409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:20:52
Código de Controle do Documento: a2a34ed8-7870-4efb-9837-9448134b2b5d

5. A ausência de cotejo analítico entre os acórdãos confrontados
impossibilita o conhecimento do recurso especial pela alínea "c",
restando não configurado o dissídio jurisprudencial, conforme
exigência do art. 1.029, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

II. O recurso não reúne condições de admissibilidade pela alínea “a”
da norma autorizadora. Ofensa aos arts. 1200, 1201 e 1238 e 1242 do
CC: Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos
arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de fato e
de direito da lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as
premissas nas quais assentada a decisão. Nesse sentido, o E.
Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “a simples alusão a
dispositivos, desacompanhada da necessária argumentação que
sustente a alegada ofensa à lei federal, não se mostra suficiente para
o conhecimento do recurso especial” (Agravo em Recurso Especial
1871253/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, in DJe de 09.08.2022).
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora o
fez diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do
processo sub judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a
uma perspectiva de reexame desses elementos. Mas isso é vedado
pelo enunciado na Súmula 7 do E. Superior Tribunal de Justiça.
III. Melhor sorte não colhe o reclamo sob o prisma da letra “c”. Isso
porque deixou o recorrente de colacionar julgados para o devido
confronto analítico. Incidente a Súmula 284 do E. Supremo Tribunal
Federal, adotada pelo E. Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA51370409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:20:52
Código de Controle do Documento: a2a34ed8-7870-4efb-9837-9448134b2b5d

IV. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no art.
1.030, V, do CPC.
V. Alerto que esta Presidência não conhecerá de eventuais embargos
declaratórios opostos contra a presente decisão. Isto porque o E.
Superior Tribunal de Justiça já consagrou entendimento no sentido de
que os embargos de declaração opostos contra decisão de inadmissão
de recurso especial não têm o condão de interromper ou suspender o
prazo recursal, uma vez que o único recurso cabível contra tal
despacho é o agravo em recurso especial (nesse sentido: AgInt no
AREsp 1599563/RJ, 3a Turma, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, in DJe de 03.11.2021; AgInt no AREsp 1875740/RJ, 4a Turma,
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, in DJe de 28.10.2021; AgInt nos
EDcl no EAREsp 1632917/SP, Corte Especial, Relator Ministro João
Otávio de Noronha, in DJE de 11.03.2021 e AgInt no AREsp 1703448
/RS, 4a Turma, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, in DJe de
11.02.2021).

Verifica-se que o recurso especial foi inadmitido com fundamento na
ausência de afronta a dispositivo legal, súmulas 7 do STJ e 284 do STF.
, o recorrente alega que sua posse é justa, não sendo violenta,
In casu
clandestina ou precária, e que é de boa-fé, pois ignora qualquer vício na aquisição
da posse, interrompida pelo esbulho em 2017 (e-STJ, fl. 365). Além disso, afirma ter
adquirido a propriedade por justo título e boa-fé, possuindo o imóvel por 15 anos sem
interrupção, e também por 10 anos (e-STJ, fls. 361).
Já o acórdão destacou que o autor não comprovou a posse do imóvel
antes do esbulho alegado, sendo a prova produzida restrita ao compromisso de
compra e venda, insuficiente para demonstrar o exercício de posse e o esbulho
imputado ao réu (e-STJ, fl. 309). Ademais, o acórdão considerou as provas
documentais, periciais e orais, concluindo que o autor não demonstrou a posse
efetiva sobre o imóvel antes do esbulho, e que o requerido praticou atos de posse,
como construção no local e pagamento de impostos (e-STJ, fls. 308-309).

Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso quanto
à posse justa e de boa-fé, bem como a aquisição por justo título, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Documento eletrônico VDA51370409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:20:52
Código de Controle do Documento: a2a34ed8-7870-4efb-9837-9448134b2b5d

Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
489
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.627.058/MG, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO
STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO
STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
Documento eletrônico VDA51370409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:20:52
Código de Controle do Documento: a2a34ed8-7870-4efb-9837-9448134b2b5d

2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.662.287/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
30/10/2024

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento
de que "a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no
acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
AREsp n. 1.742.678/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
8/6/2021
11/6/2021
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte agravante, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Por fim, quanto ao apontamento da existência de dissenso
jurisprudencial, sabe-se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em
qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os
casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de
ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ)" (REsp n. 1.888.242/PR, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
29/3/2022
31/3/2022
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio
da juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou
cópia dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica
dos acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
Ademais, é certo que "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na
Documento eletrônico VDA51370409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:20:52
Código de Controle do Documento: a2a34ed8-7870-4efb-9837-9448134b2b5d

interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos
recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
AREsp n. 2.662.008/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
28/2/2025
A análise das alegações recursais, no ponto, indica ausência de
confrontação dos julgados.
Ante o exposto,
do agravo para não
do recurso
conheço
conhecer
especial.
Majoro os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC, para 14% (catorze por cento) do valor da causa.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51370409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:20:52
Código de Controle do Documento: a2a34ed8-7870-4efb-9837-9448134b2b5d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.949.941 / SP
Número Registro: 2025/0194190-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10013928920208260443
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIEGO KALEF FERREIRA DE CAMPOS
ADVOGADO
: WALTER JOSÉ TARDELLI - SP103116
AGRAVADO
: WILLIAN DE OLIVEIRA FRANCISCO
ADVOGADOS : ALFREDO PEDRO DO NASCIMENTO - SP146039
DIOGO SANTOS NASCIMENTO - SP318251
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51585544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:01:14
Código de Controle do Documento: 4f22afdf-99df-4e48-8207-1e9bdc565651

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:01:14
Código de Controle do Documento: 4f22afdf-99df-4e48-8207-1e9bdc565651